Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO ARREMATAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO. GRAVAME. EXTINÇÃO.
1. Não subsiste a hipoteca sobre o bem arrematado.
2. O fato de o valor pago pela arrematante ainda não ter sido repassado ao credor hipotecário não impede o cancelamento do gravame, após a notificação de aludido credor.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.